Tribunal: STF
Processo: ARE 1499854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENA DE DEMISSÃO. POLICIAL MILITAR. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O STJ tem entendimento pacífico no sentido de que “o indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior alteração da capitulação jurídica da conduta, não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar”. Nesse sentido, cito: MS 28.214/DF, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/6/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no MS n. 28.128/DF, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/8/2023; MS n. 26.625/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/8/2023; AgRg nos EDcl no RMS n. 46.678/PE, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/3/2015.



    2. In casu, consta nos autos, que foi instaurada, em 30.07.2018, Sindicância Administrativa pela portaria de n.º 015/2018-DP/3, com a finalidade de “apurar a conduta do Soldado PM nº 856/2016 Carlos David Cardoso Mendes, matrícula 2563427, da CC/AJG, por ter, em tese, no dia 02/07/2018, por volta das 22h30min, no condomínio Amaral de Matos, provocado lesão corporal de natureza grave no nacional Antônio Barroso dos Santos, razões pelas quais foi preso em flagrante delito e, em tese, praticado condutas que afetam o pundonor militar, a honra pessoal e o decoro da classe nos termos do artigo 32, § 1º, I, do Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2002 (Regulamento Disciplinar do Exército/R-4)”, estando, portanto, bem delineado os fatos objeto da defesa.



    3. A penalidade de demissão não foi aplicada apenas com base em noticiais de blogs e jornais, mas em material probatório robusto colhido através dos depoimentos das testemunhas Telris Santos Rodrigues, Sra. Alessandra e da própria vítima dos disparos, Antonio Barroso, os quais levaram à conclusão inconteste de que o apelante foi o autor dos fatos imputados, isto é, de que provocou lesão corporal de natureza grave no nacional Antônio Barroso dos Santos por ter sido impedido de adentrar em Condomínio por ordem da Sra. Sandra Maria, proprietária do imóvel, a qual havia consignado que não queria receber visitas do apelante, conforme registrado no livro de ocorrências do Condomínio.



    4. Alegação de violação à ampla defesa e contraditório consubstanciada em mera alegação sem nenhuma demonstração concreta do prejuízo arguido. Assim, sem a comprovação de prejuízo, não há que se declarar nulidade em observância ao postulado de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief).



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 691306, definiu a tese 565, segundo a qual “É possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta”, razão pela qual improcedente o argumento do apelante de aguardar o desfecho da ação penal.



    6. Logo, há de se concluir pela inexistência de violação ao devido processo legal, porquanto foram asseguradas tanto as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quanto as processuais afetas à seara administrativa, considerado o atendimento dos princípios administrativos que regem a Administração Pública.



    7. Ao contrário do que alega o apelante restou evidenciado por provas robustas a infração na conduta atribuída ao soldado PM nº 856/2016 Carlos David Cardoso Mendes, matrícula nº 2563427, da CC/AJG, bem como a prática de transgressão disciplinar grave que afeta a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro da classe e a moralidade administrativa.



    8. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa, o devido processo legal, a legalidade, não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário. Incursionar nas razões da autoridade importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar.



    9. Recurso a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 37, I; 97; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Além disso, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente